Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-83.2009.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002662-83.2009.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO - ME - CNPJ: 03.681.472/0002-26 (AGRAVADO), SEBASTIAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 158.773.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
0002662-83.2009.8.11.0051

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, não ocorreu a prescrição intercorrente, pois a intimação da Fazenda Pública do insucesso da busca de bens se deu em 11-10-2016, momento esse em que a contagem da prescrição intercorrente começou a fluir, de modo que, tinha até 11-10-2022 para interromper a contagem, uma vez que são necessários 6 anos para a configuração do instituto da prescrição intercorrente, qual seja 1 anos de suspensão + 5 do lustro prescricional. Todavia, tal prazo não fora respeitado, uma vez que a sentença extinguindo a execução fora proferida em 7-10-2019, conforme fls. 100-103.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 76934451).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Ação de Execução em face do Apelado em 2-9-2009 objetivando a cobrança de débitos de ICMS constituídos definitivamente em 10-9-2007, cujo despacho inicial ocorreu em
22-9-2009
.

Após várias tentativas de localização de bens devedor sem êxito, o Magistrado de Primeiro Grau decretou a ocorrência da prescrição intercorrente; contra a sentença sobreveio recurso de apelação, defendendo a não ocorrência da prescrição.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V,
b
, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que:

(...) Na esteira do precedente supra, após o despacho ordenando a citação, a prescrição foi interrompida pela penhora parcial dos ativos financeiros em 12-11-2010.

Por sua vez, o prazo de suspensão, que inicia automaticamente, apenas iniciou com a intimação do exequente acerca da insuficiência do bloqueio em 12-11-2011.

(...)

Inobstante a realização de buscas a fim de localizar bens da Executada, nenhuma providência foi frutífera a ensejar a interrupção da prescrição; desse modo, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição, porquanto, o arquivamento toma o lugar da suspensão em 12-11-2011 (artigo 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal), e, em 20-11-2016, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito.

Embora o Apelante defender que apenas teve ciência da penhora infrutífera em
11-10-2016, na verdade, a ciência da insuficiência da penhora ocorreu em
12-11-2011
, consoante a petição do Estado de Mato Grosso acostada no Id. 38003507 - Pág. 2, oportunidade em que requereu a expedição de oficio à Receita Federal, requisitando a declaração de bens da Apelada.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Ainda, a decisão foi proferida com fulcro em entendimento jurisprudencial, em caso semelhante ao dos autos, que reproduzo:

(...). 1.
Após a citação por edital, ocorrida em 16/07/2007, em 13/04/2009, foi realizada penhora,
parcialmente
exitosa, pois houve o
bloqueio
on line de valores na conta bancária do co-executado
. Apresentado pedido de desbloqueio, acolhido na origem, foi interposto agravo de instrumento, provido
parcialmente
para possibilitar a constrição somente sobre os valores encontrados na conta-corrente, excluído o valor recebido a título de benefício previdenciário. A decisão, contudo, não foi cumprida, pois conforme certificado nos autos, os valores bloqueados “foram retirados na íntegra através de alvará judicial (...) não restando nenhum outro valor a ser retirado”. 2
.
Da impossibilidade de manutenção do
bloqueio

parcial
de valores, o Estado foi intimado, mediante carga dos autos, em 23/04/2010, sendo este o marco para fins de suspensão, por um ano, do feito, conforme tese fixada pela Corte Especial no Resp. 1.340.553/RS
.
3. Não se trata apenas de reconhecer a penhora como marco interruptivo da
prescrição
. O agravante deixa de atentar que
o prazo de suspensão, que precede o quinquênio, inicia, no caso, a partir da intimação do exequente acerca da ausência de valores bloqueados junto ao Bacenjud
. (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, No 70083923714, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 29-10-2020). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021